Tribunal: TJMT
Processo: 0014055-75.2018.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014055-75.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALICE JAYNE ROQUE DA SILVA - CPF: 071.763.071-48 (APELADO), NELSON GERALDO DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE FAMILIA- AÇÃO DE ALIMENTOS- EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – POSSIBILIDADE – MAIORIDADE- NECESSIDADE NÃO COMPROVADA- EXTINÇÃO DO DEVER DO GENITOR- SENTENÇA REFORMADA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A alimentada/apelada hoje com 21 anos e diz ainda precisar do auxílio paterno. Contudo, vale anotar, que os alimentos podem ser mantidos em favor do filho maior que frequenta curso superior ou similar, desde que o incompatilize com as funções laborativas. Ocorre que a apelada não frequenta curso superior. Comprovou apenas que, em 2018, cursava o ensino médio, sem comprovar a existência de quaisquer despesas escolares. Além disso, inexiste prova no sentido de que continue necessitando dos alimentos, na medida em que alcançou a maioridade, e tem capacidade laborativa para auferir renda suficiente para garantir sua sobrevivência, sem dizer ao fato que possui residencia fixa, conforme comprovada pela mesma.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por NELSON GERALDO DA SILVA contra a sentença proferida nos autos da ação de Alimentos nº 0014055-75.2018.8.11.0055 que movida em seu desfavor por ALICE JAYNE ROQUE DA SILVA, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-Mt, que restou assim consignado:

“JULGO PROCEDENTE 0 pedido consubstanciado na presente ação de alimentos, para condenar Nelson Geraldo da Silva, a pagar a quantia de 31.44% (trinta e um virgula quarenta e quatro por cento) do salário minimo vigente, valor atualmente equivalente a R$ 328,54 (trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos a titulo de alimentos, em favor de Alice Jayne Roque da Silva, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias da filha. A pensão alimenticia deveré ser pago até dia 10 (dez) de cada mês, a ser depositada em conta bancária de titularidade da requerente, qual seja: Banco Bradesco. agência 1249. conta 0038201. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocaticios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85. §2°, do CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3°, do CPC, ja que DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Codigo de Processo Civil. Publique-se. lntime-se. Ciência à Defensoria Publica. Transitado em julgado, arquivem-se os autos mediante as formalidades Iegais. As providências necessárias. Cumpra-se. Em suas razões de recurso (id. . 76402487 - Pág. 1), o apelante pugna pela reforma da sentença, para tanto, argumenta que; (i) Inexistem nos autos, provas de sua necessidade de recebimento de pensão alimentícia; (ii) fala que a apelada já adquiriu maioridade, que além de ter residência própria, já ingressou no mercado de trabalho, e que não provas nos autos que a mesma esteja cursando ensino superior, o que em tese justificaria a incompatibilidade entre estudo com a função laboral. Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para julgar improcedente o pedido e fixação de alimentos a serem pagos pelo à apelada.

Contrarrazões apresentada (id. 76402494 - Pág. 1 ), pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por NELSON GERALDO DA SILVA contra a sentença proferida nos autos da ação de Alimentos nº 0014055-75.2018.8.11.0055 que movida em seu desfavor por ALICE JAYNE ROQUE DA SILVA, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-Mt, que julgou procedente o presente feito, com fundamento no art.487, I do CPC, para obrigar o autor pagar alimentos em favor da sua filha.

Pois bem. É sabido que os alimentos devem ser fixados de acordo com os critérios legais, constantes expressamente do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil:

"Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento."

Desse dispositivo resulta a posição unânime da doutrina e da jurisprudência no sentido de que o valor dos alimentos será fixado a partir da análise do binômio necessidade x possibilidade.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. É ônus do alimentado, maior de idade, demonstrar que efetivamente ainda depende da obrigação alimentar para fazer frente às suas necessidades básicas. Na ausência da prova correspondente, cumpre acolher o pedido de exoneração. Sentença mantida.\nNEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.(TJ-RS - AC: 70065272775 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 17/09/2015, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2015)

Nesse contexto, insurge-se o genitor/apelante contra a sentença monocrática que lhe obrigou a pagar alimentos em favor de sua filha, hoje com 21 (vinte e um) anos, argumentando que não há comprovação nos autos de sua real necessidade, principalmente, se esteja cursando ensino superior, o que em tese justificaria a incompatibilidade entre estudo com a função laboral.

Importante Frisar, que embora a maioridade, por si só, não tenha o condão de desobrigar ou reduzir o pagamento da pensão alimentícia por parte dos genitores, outros critérios devem ser observados, tais como as reais necessidades da alimentada, consubstanciado com as possibilidades do alimentante, que inclusive in casu tem outra familia e um filho menores, cuja necessidades são realmente presumidas.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS DE FILHOS MAIORES. A maioridade não importa automático desaparecimento da necessidade de receber alimentos. Contudo, a partir do momento em que se completa a maioridade, deixa de existir a presunção da necessidade de alimentos e o dever de sustento por parte dos genitores, e passa a ser do filho a incumbência de provar que continua necessitando dos alimentos. No caso, não comprovada a necessidade de manutenção dos alimentos, justificada a exoneração da obrigação alimentar RECURSO DOS FILHOS DESPROVIDO, E PROVIDO O RECURSO DO GENITOR. (Apelação Cível Nº 70079179677, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 31/10/2018).(TJ-RS - AC: 70079179677 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 31/10/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/11/2018)

Por sua vez, nada obstante as alegações da parte autora/apelada, no cotejo dos autos não vislumbrei elementos comprobatórios capazes de respaldar a alegada necessidade do recebimento dos alimentos.

Vale frisar, que a própria autora/apelada naquela ocasião informou que possuía uma renda mensal de R$ 800,00(oitocentos reais).

Além disso, vale destacar que a autora/apelada encontrando-se hoje com 21 anos de idade, o que a habilita para o mercado de trabalho, e não vislumbrei nos autos nenhum documento comprobatório de que a mesma esteja cursando ensino superior ou similar, ou tenha alguma enfermidade que a impeça de exercer atividade laboral.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A exoneração da obrigação de prestar alimentos pressupõe não haver possibilidade por parte do devedor de continuar a adimpli-la ou cessar a necessidade da parte credora. 2. Presume-se que o filho maior não tem necessidade de alimentos. Todavia, tal presunção fica elidida com a prova em sentido contrário. 3. Assim, ausente prova da necessidade, cessou a obrigação de prestar os alimentos. 4. Apelação cível conhecida e não provida, mantido acolhimento da pretensão inicial. " (TJMG - Apelação Cível 1.0384.17.000963-1/002, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2020, publicação da súmula em 02/03/2020)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. Já tendo o alimentando implementado a maioridade, e com condições de se manter, evidenciada a desnecessidade de continuar a perceber alimentos, mostrando-se cabível a exoneração da verba alimentar. Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº 70076413814, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 28/03/2018). "(TJ-RS - AC: 70076413814 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 28/03/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2018)

Mediante a premissa, completando o credor dos alimentos a maioridade, cessa a presunção de necessidade. Todavia, se comprovada necessidade, persiste a obrigação do devedor.

A maioridade da apelada é fato incontroverso. Nascido em 15.01.2.000, conta atualmente com vinte e um anos de idade (id. 76400977 - Pág. 4 ). Portanto, a presunção de sua necessidade há muito restou superada.

Como dito alhures, os alimentos podem ser mantidos em favor do filho maior que frequenta curso superior. Ocorre que a apelada não demonstrou que frequenta curso superior. Comprovou apenas que, em 2018, cursava o ensino médio, sem comprovar a existência de quaisquer despesas escolares.

Com essas considerações, conheço do Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença monocrática, no sentido de exonerar o Srº Nelson Geraldo da Silva ora apelante, da responsabilidade de pagamento de pensão alimentícia à sua filha Alice Jayne Roque Da Silva, nos termos da fundamentação acima, não se justificando a manutenção da obrigação alimentar. Inverto o ônus sucumbênciais, mantida a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021